Tribunal: TJES
Processo: 0002671-62.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002671-62.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILAS MELGACO
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0002671-62.2017.8.08.0014

Apelante: Silas Melgaço

Apelado: Banco J. Safra S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Silas Melgaço, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 131/138), o apelante requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que o contrato bancário deve ser analisado a luz do código de defesa do consumidor, de modo a oportunizar o parcelamento judicial do débito em questão, visando o adimplemento do contrato e a manutenção da relação contratual.

Contrarrazões às fls. 140/146, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De acordo com a jurisprudência pátria,
“
O contrato de alienação fiduciária, cujo objeto é basicamente o financiamento de bens duráveis, origina, para o devedor, uma obrigação de pagar quantia, passível de fracionamento por estipulação contratual. Em outras palavras, o parcelamento não decorre da natureza da obrigação contratual; trata-se de concessão do credor ao
devedor, a quem é conveniente a facilitação do pagamento da dívida.” (
TJ-MG - AI: 10000220665012001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/07/2022).

Eis por que, na hipótese de inadimplemento de uma parcela, faculta-se
“ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”
(Art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), ou seja, vencida uma parcela, vence a integralidade da dívida.

Leciona Orlando Gomes:

“
A dívida é uma só, a ser saldada em pagamentos parciais, para facilidade do devedor. Se este não paga uma das prestações em que, para sua comodidade, foi fracionada, renuncia ao benefício, ou, quando menos, decai da confiança do credor, tornando legítima a suposição de que não cumprirá espontaneamente a obrigação. Se bem que as prestações não sejam autônomas, senão parcelas de uma dívida que poderia ser exigida por inteiro, prescreve a lei que, deixando de ser paga qualquer dessas frações do débito, ocorre a mora, como se o atraso se desse relativamente a toda a dívida. Determina, em síntese, o vencimento antecipado das prestações subsequentes.”
(Alienação fiduciária em garantia, 3ª ed., São Paulo: RT, 1972, p. 99).

Com efeito,
“
A a
ção de busca e apreensão fundada no Decreto Lei 911/69 abarca procedimento de natureza especial, sendo que o saldo devedor não comporta pagamento parcelado, diante da falta de previsão legal nesse sentido, não havendo de se falar na incidência do disposto no artigo 916, do CPC.”
(TJ-MG - AI: 10000200670123001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020).

Assim, não há que se falar em novo parcelamento do saldo devedor e, consequentemente, restituição do bem se restou devidamente preenchido todos os requisitos previstos no Decreto-Lei nº. 911/69, de modo a assegurar sua aplicação.

Por tais razões,
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR E MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ESPECIAL. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
“
A a
ção de busca e apreensão fundada no Decreto Lei 911/69 abarca procedimento de natureza especial, sendo que o saldo devedor não comporta pagamento parcelado, diante da falta de previsão legal nesse sentido, não havendo de se falar na incidência do disposto no artigo 916, do CPC.”
(TJ-MG - AI: 10000200670123001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020).

2. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.